Tribunal: CARF
Processo: 13971.723333/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 03/01/2011 a 13/06/2015
ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTOS. REQUISITOS DA IMPUGNAÇÃO.
Os argumentos constantes da impugnação que não fizerem constar adequadamente os respectivos motivos de fato ou de direito não serão admitidos no julgamento administrativo. Da mesma forma, argumentos que forem estranhos ao ato administrativo questionado não serão admitidos no julgamento administrativo.
ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
COMUTAÇÃO DE PENALIDADES. Aos órgãos de julgamento é incabível aplicação de infração diversa da aplicada pelos órgãos fiscalizadores. A atribuição dos órgãos de julgamento é aferir a regularidade dos atos praticados pelos órgãos fiscalizadores quando contestados pelos sujeitos passivos.
PRELIMINAR PROCESSUAL. PROVA. PRODUÇÃO PELO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. NÃO-IDENTIFICAÇÃO. NÃOCONHECIMENTO. Quando a coleta de provas nas instalações do sujeito passivo for acompanhada pelo sócio-administrador, ou por seus representantes, é incabível a alegação de não-identificação das mesmas. Quando as provas forem produtos da atividade do próprio sujeito passivo é incabível a alegação de não-conhecimento das mesmas.
PRELIMINAR PROCESSUAL. PROVA. EXIGÊNCIA. ATIVIDADE ILÍCITA.
É incabível a exigência de apresentação de documentos com valor contábil fruto de atividade ilícita. A não-produção de documentos com valor contábil é inerente à própria ilicitude. PRELIMINAR PROCESSUAL. PROVA. AUSÊNCIA. INDÍCIO. Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.
PRELIMINAR PROCESSUAL. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA. AUSÊNCIA.
Compulsando aos autos, a Autoridade Fiscal, a disposição legal infringida, não há que se alegar sua própria omissão.
PRELIMINAR DE MÉRITO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. SUBFATURAMENTO.
Na prática do ilícito de subfaturamento há ocorrência de sonegação e fraude. A sonegação caracteriza-se, no subfaturamento, pela ação dolosa com o intuito de impedir parcialmente o conhecimento da Autoridade Fiscal das circunstâncias materiais do fato gerador. A fraude, no caso do subfaturamento, é uma ação dolosa que objetiva a redução do montante do tributo devido. O conluio está evidenciado quando duas ou mais pessoas, em conjunto, visam a sonegação ou a fraude.
PRELIMINAR DE MÉRITO. DECADÊNCIA. FRAUDE.
Caracterizada a ocorrência da fraude, o início da contagem do prazo decadencial desloca-se da data da ocorrência do fato gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MÉRITO. MULTA DE CONVERSÃO DE PERDIMENTO. QUESTIONAMENTO JUDICIAL DO PRÓPRIO PERDIMENTO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
A pena de perdimento será punida com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida. Estando o perdimento em discussão na esfera judicial faz-se necessário o lançamento de forma preventiva, em virtude da incerteza do resultado da decisão.
MÉRITO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL NA IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL NA IMPORTAÇÃO. PERDIMENTO. QUESTIONAMENTO JUDICIAL DO PRÓPRIO PERDIMENTO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
A aplicação da pena de perdimento é hipótese de não incidência do Imposto de Importação, da contribuições para o Programa de Integração Social na Importação e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social na Importação. Estando o perdimento em discussão na esfera judicial faz-se necessário o lançamento de forma preventiva, em virtude da incerteza do resultado da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723333/2016-41
ACÓRDÃO
3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOPE EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 03/01/2011 a 13/06/2015
ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTOS. REQUISITOS DA IMPUGNAÇÃO.
Os argumentos constantes da impugnação que não fizerem constar
adequadamente os respectivos motivos de fato ou de direito não serão
admitidos no julgamento administrativo. Da mesma forma, argumentos
que forem estranhos ao ato administrativo questionado não serão
admitidos no julgamento administrativo.
ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. É vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
COMUTAÇÃO DE PENALIDADES. Aos órgãos de julgamento é incabível
aplicação de infração diversa da aplicada pelos órgãos fiscalizadores. A
atribuição dos órgãos de julgamento é aferir a regularidade dos atos
praticados pelos órgãos fiscalizadores quando contestados pelos sujeitos
passivos.
PRELIMINAR PROCESSUAL. PROVA. PRODUÇÃO PELO PRÓPRIO SUJEITO
PASSIVO. NÃO-IDENTIFICAÇÃO. NÃOCONHECIMENTO. Quando a coleta de
provas nas instalações do sujeito passivo for acompanhada pelo sócio-
administrador, ou por seus representantes, é incabível a alegação de não-
identificação das mesmas. Quando as provas forem produtos da atividade
do próprio sujeito passivo é incabível a alegação de não-conhecimento das
mesmas.
PRELIMINAR PROCESSUAL. PROVA. EXIGÊNCIA. ATIVIDADE ILÍCITA.
É incabível a exigência de apresentação de documentos com valor contábil
fruto de atividade ilícita. A não-produção de documentos com valor
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
2
contábil é inerente à própria ilicitude. PRELIMINAR PROCESSUAL. PROVA.
AUSÊNCIA. INDÍCIO. Indício é a circunstância conhecida e provada, que,
tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias.
PRELIMINAR PROCESSUAL. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA. AUSÊNCIA.
Compulsando aos autos, a Autoridade Fiscal, a disposição legal infringida,
não há que se alegar sua própria omissão.
PRELIMINAR
DE
MÉRITO.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
SUBFATURAMENTO.
Na prática do ilícito de subfaturamento há ocorrência de sonegação e
fraude. A sonegação caracteriza-se, no subfaturamento, pela ação dolosa
com o intuito de impedir parcialmente o conhecimento da Autoridade
Fiscal das circunstâncias materiais do fato gerador. A fraude, no caso do
subfaturamento, é uma ação dolosa que objetiva a redução do montante
do tributo devido. O conluio está evidenciado quando duas ou mais
pessoas, em conjunto, visam a sonegação ou a fraude.
PRELIMINAR DE MÉRITO. DECADÊNCIA. FRAUDE.
Caracterizada a ocorrência da fraude, o início da contagem do prazo
decadencial desloca-se da data da ocorrência do fato gerador para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
MÉRITO. MULTA DE CONVERSÃO DE PERDIMENTO. QUESTIONAMENTO
JUDICIAL DO PRÓPRIO PERDIMENTO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA.
A pena de perdimento será punida com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida. Estando o perdimento
em discussão na esfera judicial faz-se necessário o lançamento de forma
preventiva, em virtude da incerteza do resultado da decisão.
MÉRITO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL NA IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
NA
IMPORTAÇÃO.
PERDIMENTO. QUESTIONAMENTO JUDICIAL DO PRÓPRIO PERDIMENTO.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
A aplicação da pena de perdimento é hipótese de não incidência do
Imposto de Importação, da contribuições para o Programa de Integração
Social na Importação e da Contribuição para o Financiamento da
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
3
Seguridade Social na Importação. Estando o perdimento em discussão na
esfera judicial faz-se necessário o lançamento de forma preventiva, em
virtude da incerteza do resultado da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
da Súmula CARF no 184. Os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior e Mateus Soares de Oliveira
davam parcial provimento em maior extensão reconhecendo a decadência nos termos do Art. 138,
parágrafo único do Decreto-Lei 37/66. Processo julgado no dia 26/11/2024, período da tarde.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Conselheiro Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Mateus Soares de
Oliveira, George da Silva Santos e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 11-57.402 - 8a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
A empresa THZ Automotive Comércio de Autopeças Ltda - EPP, CNPJ no
08.855.449/0001-43, ora Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste
Processo, será doravante denominada simplesmente de “THZ Automotive”.
O Sr. Thiago Zen, CPF no 046.054.269-90, sócio administrador da empresa THZ
Automotive, ora Impugnante, já devidamente qualificado nos autos deste
Processo, será doravante denominado simplesmente de “Sr. Thiago”.
O Sr. Vilson Zen, CPF no 398.658.869-87, pai do Sr. Thiago, sócio administrador da
empresa
VTM
Automotive
Comércio
de
Autopeças
Ltda,
CNPJ
no
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
4
13.582.022/0001-59, e administrador de fato da empresa THZ Automotive, será
doravante denominado simplesmente de “Sr. Vilson”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa THZ Automotive
declarou valores aduaneiros inferiores aos efetivamente praticados em quarenta
e oito declarações de importação, e ainda, em relação a duas delas, cometeu
interposição fraudulenta.
Em decorrência dos fatos relatados no parágrafo anterior, foi lavrado o Auto de
Infração (AI) no 0920400/00193/16 (folhas 2.411 a 2.737 deste Processo
Administrativo), objetivando (a) lançar as diferenças relativas ao Imposto de
Importação (II), e seus acréscimos legais; (b) lançar as diferenças relativas ao
Imposto sobre Produtos Industrializados na Importação (IPI-Importação), e seus
acréscimos legais; (c) lançar as diferenças relativas à contribuição para o
Programa de Integração Social na Importação (PIS Importação), e seus acréscimos
legais; (d) lançar as diferenças relativas à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social na Importação (Cofins-Importação), e seus acréscimos legais; (e)
lançar a multa de cem por cento sobre a diferença entre o preço efetivamente
praticado ou arbitrado e o preço declarado, e seus acréscimos legais; e (f) lançar a
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias não localizadas,
consumidas ou revendidas anteriormente levadas a perdimento. O valor lançado
totalizou R$ 13.868.308,94 (treze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil,
trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos).
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pelas Autoridades Fiscais como justificativa para o lançamento, na
forma constante do AI e seus suplementos:
1. É apresentado um introito ao AI, onde são esclarecidos os seguintes pontos: (a)
a gênese da ação fiscal que resultou na lavratura do AI atualmente em discussão;
(b) a empresa THZ Automotive cometeu interposição fraudulenta de terceiros em
duas operações de importação, fato que motivou a lavratura de AI de perdimento
das respectivas mercadorias remanescentes; (c) a empresa THZ Automotive
subfaturou o preço das mercadorias em todas as 65 operações de importação
analisadas, o que motivou a lavratura de AI de perdimento das respectivas
mercadorias remanescentes; (d) as 65 operações de importação analisadas foram
registradas entre 2008 e 2015, das quais todas têm comprovação de
subfaturamento de preços de mercadorias e duas de interposição fraudulenta de
terceiros; e (e) mediante caução, foram devolvidas, por ordem judicial, as
mercadorias objeto do item (b);
2. É pontuado um registro histórico dos fatos relevantes anteriores à ação fiscal:
(a) abertura, habilitação para operação em comércio exterior e início de
operações da empresa THZ Automotive; (b) requerimento de revisão de
estimativas para modalidade ilimitada, com o respectivo indeferimento do pedido
por falta de demonstração de capacidade financeira; (c) novo requerimento de
revisão de estimativas, com resultado idêntico ao do item (b); (d) aquisição de
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
5
empresa do ramo de festas, com alteração de razão social1, quadro societário2 e
endereço3; (e) requerimento de habilitação para operação em comércio exterior
da empresa VTM Automotive, com o respectivo indeferimento por falta de
demonstração de capacidade operacional; (f) impetração de mandado de
segurança por parte da empresa VTM Automotive com pedido de liminar e
posterior apresentação de agravo de instrumento, com os respectivos
indeferimentos; (g) novo requerimento de habilitação para operação em
comércio exterior da empresa VTM Automotive; (h) registro de duas declarações
de importação (DI) por parte da empresa Only – Serviços de Importação e
Exportação Ltda, CNPJ 12.821.516/0001- 86; e (i) emissão de notas fiscais de saída
por parte da empresa Only em favor da empresa THZ Automotive visando simular
a venda das respectivas mercadorias citadas no item (h);
3. É revelada uma síntese dos principais fatos inerentes à própria ação fiscal: (a)
diligência à sede da THZ Automotive objetivando retenção das mercadorias
adquiridas junto à empresa Only, por cometimento de interposição fraudulenta
de terceiros; (b) durante a ação descrita no item (a), e devido à coleta de
documentos e de dados resultantes da consulta a computadores da empresa THZ
Automotive, é evidenciada a prática de subfaturamento do preço de mercadorias
importadas pela mesma; (c) outras mercadorias foram retidas diante das
conclusões alcançadas no item (b)4; (d) lavratura de AI para aplicação de
perdimento às mercadorias descritas no item (c) em nome da empresa THZ
Automotive; (e) lavratura de AI para aplicação de multa por cessão de nome à
empresa Only; (f) intimação para que a empresa THZ Automotive apresente
documentos e dados contábeis; (g) nova intimação para que a empresa THZ
Automotive apresente livros contábeis auxiliares, já que a escrituração da conta
“Clientes” é feita de modo agregado, com a respectiva resposta da mesma
afirmando não possuir tais livros; (h) nova intimação para que a empresa THZ
Automotive apresente declaração com a demonstração dos lançamentos
individuais na conta “Clientes”, com a respectiva negativa da empresa; (i)
lavratura de Termo de Embaraço à Fiscalização em face do relatado no item (h); e
(j) lavratura do AI objeto do presente Processo Administrativo;
4. São feitas considerações a respeito do arcabouço probante do AI objeto do
presente Processo Administrativo: (a) a diligência realizada à sede da empresa
THZ Automotive foi acompanhada por funcionários da mesma e por dois
advogados, num primeiro momento, e, posteriormente, pelo próprio Sr. Thiago;
(b) alerta-se para o fato de que doleiros e outros fraudadores em geral não
emitem contratos de câmbio, notas fiscais ou recibos comprovando seus ilícitos,
nem permitem que os recursos transacionados circulem pelos sistemas bancários,
de modo que não é razoável exigir-se a existência destes documentos; (c)
complementa-se o alerta do item (b) com a informação de que outros
documentos são capazes de revelar a fraude cometida pela empresa THZ
Automotive; (d) as provas utilizadas no AI objeto do presente Processo
Administrativo foram obtidos “em papel”, “no flash drive” ou “no disco rígido”; e
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
6
(e) outras intimações servem para demonstrar a intenção do Sr. Thiago de não
efetuar os lançamentos contábeis de forma adequada, embaraçando a ação fiscal
e apontando para práticas fraudulentas na empresa THZ Automotive;
5. Apresentam-se, de forma didática, conceitos de subfaturamento e
subvaloração, e também jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região
(TRF4) a respeito de subfaturamento ideológico e subfaturamento qualificado;
6. Trata-se da metodologia de atribuição de valor às mercadorias utilizada nos
diversos AI5 e repisa-se que o AI objeto do presente Processo Administrativo não
aplica pena de perdimento a quaisquer mercadorias
7. As fases de execução da ação fiscal são explanadas, bem como apontado o
produto de cada uma delas;
8. É clarificado que o laudo técnico produzido a pedido da empresa THZ
Automotive, utilizado nos Processos Judiciais movidos pela mesma contra o
perdimento das mercadorias, no tocante à utilização do sítio na Internet
Alibaba.com, não se presta a balizar os preços adotados pela mesma, posto que
aqueles preços são intervalos de referência, e que se pôde comprovar na prática
que os mesmos não se mantêm quando consultados os diversos fornecedores
cadastrados;
9. É exposto o escopo da ação fiscal: (a) foram analisadas 65 DI, registradas entre
02/2008 e 06/2015; (b) em todas as DI mencionadas no item (a) ocorreu
subfaturamento de preços das mercadorias; (c) em duas DI mencionadas no item
(a) ocorreu interposição fraudulenta de terceiros; e (d) o valor total declarado das
mercadorias das DI mencionadas no item (a) foi de R$ 2.878.905,75 (dois milhões,
oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e cinco reais e setenta e cinco
centavos) e o valor real é de R$ 7.696.934,03 (sete milhões, seiscentos e noventa
e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e três centavos), isto é, um
subfaturamento médio de 62,6%;
10. A prática descrita no parágrafo anterior gera sequelas em: (a) a sistemática do
controle das importações; (b) a arrecadação de tributos aduaneiros e fazendários;
(c) a proteção da indústria nacional; e (d) os concorrentes da empresa THZ
Automotive;
11. São identificados e qualificados os envolvidos nas infrações cometidas pela
empresa THZ Automotive: (a) os responsáveis solidários; (b) a empresa
fornecedora estrangeira; (c) um funcionário da empresa THZ Automotive; (d) três
agências de viagem; e (e) duas corretoras de câmbio;
12. Desenvolve-se como foi apurado o subfaturamento dos preços das
mercadorias importadas: (a) na maior parte das operações de importação foi
possível identificar o real valor de transação, o que possibilitou a aplicação do 1o
método de valoração do AVA/GATT; e (b) uma parcela residual das mercadorias
teve seu preço arbitrado;
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
7
13. Procede-se à apuração do valor da mercadoria para cada uma das 65 DI: (a) as
DI no 12/2355545-5, no 12/2387432-1, no 13/0345033-1, no 13/1352424-9, no
13/2181974-0, no 13/2182006-4, no 13/2231714-5, no 13/2327270-6, no
13/2427655-1, no 14/0129876-3, no 14/0364482-0, no 14/0424240-8, no
14/0763059-0, no 14/0930097-0, no 14/1036073-5, no 14/1085358-8, no
14/1158176-0, no 14/1306897-0, no 14/1510933-0, no 14/1510943-7, no
14/1792074-4, no 14/1792096-5 e parte da no 14/2307394-212 foram submetidas
à metodologia descrita no item 12.(b); e (b) as demais DI e o remanescente da no
14/2307394-213, ao descrito no item 12.(a);
14. É detalhado como se constatou a interposição fraudulenta de terceiros: (a) as
DI no 15/0741857-6 e no 15/0742025-2 foram formalmente registradas pela
empresa Only como sendo importações diretas para consumo; (b) a empresa THZ
Automotive teve duas tentativas infrutíferas de habilitação para operar no
comércio exterior na modalidade ilimitada, por ser incapaz de demonstrar
capacidade financeira compatível; (c) a aquisição da então empresa do ramo de
festas, metamorfoseada na empresa VTM Automotive; (d) a empresa VTM
Automotive também teve duas tentativas sem sucesso de habilitação para operar
no comércio exterior, por não ter demonstrado possuir capacidades operacional e
financeira; (e) a empresa THZ Automotive foi a efetiva supridora dos recursos para
que a empresa Only pudesse arcar com os tributos incidentes no registro das duas
DI do item (a); (f) a empresa THZ Automotive foi responsável pelo fechamento do
câmbio referente às duas DI do item (a); (g) as faturas estrangeiras originais
referentes às mercadorias consignadas nas DI do item (a) foram encontradas em
poder da empresa THZ Automotive, e não da empresa Only; (h) há um histórico de
importações por conta e ordem entre as empresas Only (importadora) e THZ
Automotive (adquirente); (i) há igualmente o histórico de relacionamento
comercial entre a empresa fornecedora estrangeira e a empresa THZ Automotive;
(j) descabível também qualquer argumentação de mero erro no preenchimento
das duas DI do item (a), já que a empresa Only (importadora) já prestou serviços
para a empresa THZ Automotive (adquirente) em diversas operações de
importação, emitindo notas fiscais com o adequado Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP)14; (k) todas as mensagens eletrônicas foram enviadas da
empresa fornecedora estrangeira para a empresa THZ Automotive tratando da
compra e envio das mercadorias contidas nas DI do item (a); (l) os conhecimentos
de carga das mercadorias contidas nas DI do item (a) estavam endereçados à
empresa Only (consignatário-importador) e à empresa VTM Automotive (pessoa a
ser notificada-adquirente); (m) a fraude não foi descoberta de imediato pois as DI
do item (a) foram parametrizadas para o canal verde; (n) o agente de cargas e a
empresa de logística e despacho aduaneiro relacionadas às mercadorias das DI do
item (a) trocaram mensagens diretamente com a empresa THZ Automotive15; e
(o) a empresa VTM Automotive não conseguiu esclarecer a origem de seus
recursos, e, ao tentar fazê-lo, deixou claro que a origem dos mesmos seriam
indiretamente da empresa THZ Automotive;
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
8
15. Ressalta-se que, no caso de interposição fraudulenta de terceiros, por força do
inciso XXII e § 1o do art. 689 do Regulamento Aduaneiro (RA), a comprovação do
dano ao Erário ou o detalhamento dos objetivos ambicionados pelo infrator são
secundários, posto que estes são definidos por presunção legal;
16. É diferenciada a interposição fraudulenta de terceiros comprovada da
interposição fraudulenta de terceiros presumida, e é esclarecido que devido ao
fato da fiscalização Aduaneira ter identificado o real beneficiário das importações
descritas no item 14. (a) estamos diante da interposição fraudulenta de terceiros
comprovada;
17. Diante das conclusões apontadas no item anterior, é realçado o aspecto da
responsabilidade pela infração, espalmado nos incisos I e V do art. 95 do Decreto-
Lei no 37, 18 de novembro de 1966;
18. Debruça-se sobre a matéria de decadência: (a) o caput e o § 4o do art. 150 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), que
trata dos tributos devidos na importação de mercadorias, preconizam o prazo de
cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador para homologação e extinção
definitiva do crédito tributário; (b) a parte final do § 4o do art. 150 do CTN,
contudo, ressalva que, no caso de dolo, fraude ou simulação, o prazo previsto no
item (a) poderá ser diverso; (c) o caput e o inciso I do art. 173 do CTN, por seu
turno, ordena que a contagem do prazo quinquenal apenas se inicie no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(d) “a ocorrência de dolo, fraude ou simulação remete a contagem do prazo
decadencial para a regra geral prevista no artigo 173, inciso I do CTN, que
considera a contagem do prazo a partir do exercício seguinte àquele em que o
Fisco poderia ter sido lançado”; (e) “há quem veja na exceção para o dolo, a
fraude e a simulação, a ausência de prazo decadencial e a possibilidade de ser
efetuado o lançamento a qualquer tempo. Tal raciocínio contraria o princípio da
segurança das relações jurídicas, que é o fundamento do instituto da decadência,
e está frontalmente contra o espírito do CTN”; (f) o entendimento expresso no
item (d) é esposado por doutrinadores especializados17; (g) a tese exposta no item
(d) também é compartilhada pela jurisprudência de tribunais judiciais18; e (h)
diante do prazo decadencial evidenciado no item (c), a contagem do prazo
decadencial considerado pela Fiscalização Aduaneira se inicia em 01/01/2012 e se
encerra em 31/12/2016;
19. Passa-se a esmiuçar o crédito tributário lançado: (a) registra-se que será
levado em consideração na apuração do respectivo crédito tributário as
mercadorias já objeto de AI de perdimento anterior e as DI afetadas pelo decurso
do prazo decadencial; (b) II com os devidos acréscimos legais; (c) é esclarecido que
o II não incide sobre mercadorias levadas a perdimento, entretanto incide sobre as
não localizadas, consumidas ou revendidas; (d) IPI-Importação com os devidos
acréscimos legais; (e) PIS-Importação com os devidos acréscimos legais; (f) Cofins-
Importação com os devidos acréscimos legais; (g) para os tributos dos itens (e) e
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
9
(f) vale o alerta do item (c); (h) multa de 100% sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço arbitrado ou efetivamente praticado; (i) no caso da
penalidade do item (h) igualmente é válido o alerta do item (c); (j) multa de
conversão de pena de perdimento sobre as mercadorias não localizadas,
consumidas ou revendidas; e (k) multa qualificada majorada de 150% para 225%
sobre o II, IPI-Importação, PIS-Importação e Cofins-Importação;
20. A respeito da multa descrita no item 19.(k), decide-se aprofundar seu
detalhamento: (a) a multa de ofício regular é de 75%; (b) a multa do item (a) pode
ser reduzida em 50% ou 40%, quando de seu pagamento ou parcelamento,
respectivamente; (c) a ocorrência de fraude, dolo ou sonegação, definidos na
forma dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, duplica o
percentual da multa de ofício, elevando-a para 150%, conforme inciso I do caput e
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; (d) o desatendimento de
intimação por parte do sujeito passivo para prestar esclarecimentos, aumenta o
percentual da multa de ofício pela metade, elevando-a para 112,5% ou 225%,
conforme o caso, conforme inciso I do caput e §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei no
9.430/1996;
21. Por fim, chega-se ao aspecto da responsabilidade solidária das pessoas físicas:
(a) o Sr. Thiago é sócio-administrador da empresa THZ Automotive; (b) o Sr.
Thiago detinha os poderes de gestão da THZ Automotive à época da ocorrência
das diversas infrações; (c) o Sr. Thiago participou e se beneficiou de desvios e
fraudes da empresa THZ Automotive, como, por exemplo, o desvio, não-
contabilização e uso, sistemáticos, de recursos da empresa THZ Automotive na
aquisição direta de um imóvel em seu nome; (d) o Sr. Thiago participou
diretamente de dissimulações na tentativa de propiciar a importação de
mercadorias em nome da empresa THZ Automotive, como, por exemplo, a criação
da empresa de fachada VTM Automotive, ou a fabricação do contrato de
representação comercial entre a empresa THZ Automotive e o Sr. Vilson, ou a
apresentação da declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), pela
empresa THZ Automotive, para dar aparência de legalidade ao citado contrato de
representação comercial; (e) não é plausível que o sócio-administrador de uma
empresa de apenas dois funcionários não saiba da existência de remessas de
pagamentos através de corretoras, de “doleiros”, ou através de contas bancárias
de terceiros; (f) sendo a importação a principal fonte de abastecimento do estoque
da empresa THZ Automotive para revenda, senão única, não seria razoável o Sr.
Thiago, seu sócio-administrador, não ter participado de suas transações; (g) na
revenda das mercadorias importadas, a empresa THZ Automotive acomodou-se
ao hábito de escriturar sua receita de forma não-completa e nãoindividualizada,
tencionando mascarar o problema que seria seu lucro magnificado19; (h) a
diferença referentes às receitas não contabilizadas, mencionadas no item anterior,
foram, neste caso concreto, destinadas, ainda que parcialmente, ao pagamento
de um imóvel de propriedade do Sr. Thiago20; (i) discorre-se a respeito da
legislação que trata da faculdade que as empresas têm de agrupar algumas
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
10
contas contábeis, contudo, mantendo livros auxiliares com os lançamentos
individualizados; (j) os desvios das receitas da empresa THZ Automotive para o
pagamento, dentre outros, do imóvel do Sr. Thiago apontam para a
responsabilidade pessoal do sócio-administrador na gestão da empresa; (k) o Sr.
Thiago, imediatamente após a circularização junto à construtora de seu imóvel21,
retificou suas Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) de
2015/2014 e 2016/2015, objetivando incluir supostos empréstimos obtidos junto à
empresa THZ Automotive; (l) o Sr. Vilson foi o destinatário de amostras de
produtos enviados pela empresa fornecedora estrangeira; (m) a empresa
fornecedora estrangeira enviou mensagem eletrônica ao Sr. Vilson onde fica claro
que o mesmo responde por decisões gerenciais da empresa THZ Automotive; (n) o
despachante aduaneiro envia mensagem eletrônica ao Sr. Vilson prestando contas
de saldos de estimativas de importação; (o) na ficha cadastral da THZ Automotive,
o Sr. Vilson aparece ao lado do Sr. Thiago como sendo os contatos da mesma; (p) o
despachante aduaneiro envia mensagem eletrônica ao Sr. Vilson tratando da
nacionalização das mercadorias da DI no 15/0741857-6 e da necessidade da THZ
Automotive arcar com os custos da armazenagem; (q) a empresa fornecedora
estrangeira enviou mensagem eletrônica ao Sr. Vilson para discutir assuntos
relativos a garantia de mercadorias; (r) o cartão de visita do Sr. Vilson faz constar
que o mesmo é o presidente da THZ Automotive; (s) há uma grande quantidade de
fotografias registrando duas viagens à República Popular da China para realizar
contatos pessoalmente com fornecedores e fabricantes; (t) em vários
complementos de pagamentos por importações realizados de forma irregular
através de corretoras, ou simplesmente “via Paraguai”, há várias menções ao Sr.
Vilson; (u) na troca de mensagens eletrônicas onde foi arquitetada a interposição
fraudulenta da empresa Only, o Sr. Vilson consta como recebedor de cópias
destas; e (v) o Sr. Vilson participou diretamente da trama para fabricar o contrato
de representação comercial entre o mesmo e a empresa THZ Automotive, e
retificar as Dirf e DIRPF;
22. Para embasar os fatos e suas respectivas conclusões já apresentados no item
imediatamente anterior, é apresentada a legislação que aborda a
responsabilidade solidárias das pessoas físicas: (a) o inciso II do art. 121 do CTN
define quem é o sujeito passivo responsável da obrigação principal; (b) o inciso I
do art. 124 do CTN afirma que são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal; (c) o art. 128 do CTN atesta que a lei pode atribuir a responsabilidade
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação; (d) o art. 135 do CTN dá suporte à responsabilização solidária de
diretores, gerentes, representantes ou empregados de pessoas jurídicas, dentre
outros, quando agirem com excesso de poderes, ou infringindo lei, contrato social
ou estatuto; (e) o inciso I do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966 abre portas para
que sócios-administradores de fato ou ocultos sejam apontados como
responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado; (f) são apresentadas
decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) que respaldam o
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
11
entendimento do item (b); (g) salienta-se que “não é necessário que haja a
desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica para que seu sócio-
administrador componha o polo passivo da obrigação tributária” e que “no
presente procedimento não houve a desconsideração da personalidade jurídica da
autuada, nem poderia haver, pois a mesma tinha (têm) (sic) existência própria”;
(h) apresenta-se a Teoria da Cegueira Deliberada ou Teoria do Avestruz22; e (i)
apresenta-se a Teoria do Domínio do Fato23.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pelos Impugnantes podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. Na seção “Resumo da Autuação”, os Impugnantes afirmam que: (a) o AI
objetivaria “o lançamento de créditos tributário de operações de comércio
exterior, referentes a valores supostamente não pagos de IPI, II, PIS e COFINS com
seus respectivos acréscimos legais e multas e multa isolada referente ao Imposto
de Importação”; (b) teria sido exigida multa “sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço arbitrado em todas as operações de importação”; e pede que
(c) o AI deveria “ser declarado nulo” e “determinado o arquivamento definitivo”
do mesmo;
2. Na seção “Preliminar – Da Decadência”, os Impugnantes alegam que estaria
impossibilitada, a RFB, de lançar os créditos vinculados aos fatos geradores
anteriores a 02/12/2011, data em que haveria sido realizada a primeira intimação
dos mesmos, e são citados: (a) o art. 150 do CTN; (b) Acórdãos Carf no 3402-
002.857 e no 9202-004.564; e (c) Agravo Regimental no Recurso Especial no
1318020/RS;
3. Na seção “Subvaloração x Subfaturamento”, os Impugnantes asseveram que:
(a) “o que se verifica no relatório fiscal, é uma profunda e indevida manipulação
de conceitos e deturpação das jurisprudências dos tribunais”; (b) “a legislação, em
instante algum, menciona a autuação por subvaloração de preços”; (c) “toda a
legislação aduaneira menciona, sim, o subfaturamento”; (d) “a jurisprudência
realizou, sim, a diferenciação de subfaturamento que enseja a imputação de
multas e subfaturamento qualificado que enseja o perdimento de bens”, que “a
qualificação do subfaturamento, para o perdimento de bens, deve
necessariamente estar atrelada à falsidade material – como, por exemplo, guias
de importação falsas, autorizações falsas, etc.”, e que “não é subfaturamento
qualificado, a indicação de valor falso”, pois “caso contrário, todo subfaturamento
seria qualificado”; (e) “em todo o procedimento administrativo, de forma ilegal,
menciona a existência de subfaturamentos qualificados”; (f) “a única suposta
falsidade mencionada e reiterada, no procedimento administrativo, é o valor das
mercadorias”; (g) “o presente caso, portanto, trata de acusação de ocorrência de
subfaturamento ideológico (que não é sinônimo de subvaloração)”; e (h) “não há
qualquer acusação de falsidade de documentos”;
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
12
4. Na seção “Impugnação das Informações”, os Impugnantes argumentam que: (a)
“a Requerente não reconhece os dados que estariam incluídos no pen-drive, HD ou
impressos em papel e que teriam sido retirados pelos agentes fiscalizadores”; (b)
“a Requerente, de igual forma, desconhece quem realizou os arquivos citados no
procedimento administrativo e quem inseriu as supostas informações” e “a
Requerente também desconhece quem realizou os documentos impressos (em
papel) e quem incluiu as supostas informações”; (c) “os dispositivos – pen-drive ou
HD – e mesmos os impressos não foram identificados por ocasião da retenção da
autoridade fiscalizadora”; e (d) “a utilização de supostas informações constantes
nos dos dispositivos – pen-drive ou HD – e mesmos dos impressos ferem o princípio
da legalidade”;
5. Nas seções “Da Ausência de Subfaturamento nas Operações de Importação”,
“Da Ausência de Subfaturamento nas Operações de Importação – DI’s 36 a 55” e
“Da Ausência de Responsabilidade Solidária do Requerente Thiago Zen”, os
Impugnantes defendem que: “a acusação de subfaturamento nas operações
comerciais não pode ser presumida, devendo ser efetivamente comprovada, não
bastando a indicação de meros indícios ou do fato de haver interdependência
entre comprador e vendedor para descaracterizar o valor da fatura comercial”; “a
partir de acusação de interposição fraudulenta, em duas DI ́s e de dados apócrifos
em um pen-drive, sem sucedâneo em qualquer outra prova, a Autoridade
Fiscalizadora realizou suposições, conclusões equivocadas e emitiu autos de
infração em valor superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais)”; “não
é crível admitir a prevalência das teses imaginadas de subfaturamento, no
procedimento fiscal, especialmente se baseadas exclusivamente em planilhas sem
assinaturas e, principalmente, sem qualquer outra prova que as corroborem”;
“não há qualquer documento, que pode ser classificado como prova, para
demonstrar o subfaturamento das mercadorias importadas”; e “em primeiro
lugar, conforme exposto no capítulo específico, não houve qualquer
subfaturamento na aquisição das mercadorias integrantes do lançamento do
crédito tributário deste procedimento administrativo”;
6. Na seção “Da Ausência de Subfaturamento nas Operações de Importação”, os
Impugnantes arguem que: (a) “antes do presente procedimento, a Requerente
sofreu 2 (dois) autos arbitrários de perdimentos de bens com indevida imputação
de subfaturamento qualificado, sendo eles os autos no 0920400/10003/15 (p.a. no
13971.722.435/2015-68) (doc. 02) que são objeto da ação declaratória de
anulação de auto de infração autuada sob no 5013251-42.2015.4.04.7205, e os
autos no 0920400/10011/15 (p.a. no 13971.723547/2015-36) (doc. 03), referente
as Declarações de Importação no 15/0741857-6 e 15/0742025-2, que são objeto
da ação declaratória de anulação de auto de infração autuada sob no 5011903-
86.2015.4.04.7205”; (b.1) “conforme amplamente fundamentado no referido
Laudo Pericial, não houve em nenhuma das operações de importação qualquer
tipo de subfaturamento, já que, conforme conclui a perícia, o valor das
mercadorias importadas nas diversas operações está dentro da margem de preços
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
13
praticada na China”; (b.2) “a análise do perito se baseou em mercadorias iguais ou
similares às importadas pela Requerente e objeto deste procedimento
administrativo”; (b.3) “pela leitura do Laudo, constata-se a coincidência entre as
mercadorias”; (c) “apesar do procedimento administrativo alegar, em várias
situações, remessas de valores através de corretoras, não há prova qualquer desta
efetiva remessa”; os Impugnantes declaram que: (d) “a União – Fazenda Nacional
- concordou, através de petitório nos autos (doc. 06 – Evento 113, PET1, Página 1),
que o laudo fosse admitido naquele processo como prova emprestada”; (e) “na
impugnação do Laudo, a União, com respaldo das Autoridades Fiscalizadoras,
trouxe a criação de e-mails aleatórios para realizar negociações falsas com
supostos fornecedores chineses”; (f) “em vez de realizar a impugnação do Laudo,
conforme as regras do Código de Processo Civil, preferiram apresentar
versões/suposições ilegais, arbitrários e unilaterais”; e (g) “o relatório fiscal,
inclusive, reproduz excertos das “planilhas” – nada mais”;
7. Nas seções “Da Ausência de Subfaturamento nas Operações de Importação” e
“Da Ausência de Responsabilidade Solidária do Requerente Thiago Zen”, os
Impugnantes afiançam que “o relatório também realiza “cruzamento” de valores
entre DI, com base nos códigos dos produtos”, “no entanto, mais uma vez, não
traz provas do efetivo subfaturamento, do pagamento das mercadorias com base
no valor “real””, “todas as provas dos “pagamentos” são meras reproduções das
“planilhas” constantes no pen drive”, “denotase que não há, no procedimento
administrativo, qualquer prova das remessas dos valores “por fora”, seja através
de corretoras, doleiros ou mesmo através de depósitos em contas de terceiros”,
“toda a alegação de simulação, para configurar a responsabilidade do Requerente
Thiago, é baseada, exclusivamente, nas ditas “planilhas”” e “como exposto,
também em capítulo próprio, tais “planilhas” não configuram quaisquer provas
porque as supostas informações integrantes das “planilhas” não foram
comprovadas”;
8. Na seção “Da Ausência de Subfaturamento nas Operações de Importação – DI’s
36 a 55”, os Impugnantes garantem que: (a.1) “há duas folhas impressas, sem
origem, com dados desconexos e sem vinculação às importações realizadas pela
Requerente”; (a.2) “sem qualquer dado que comprove a veracidade dos dados
expostos nas folhas impressas”; (b.1) “apesar do relatório fiscal mencionar que os
documentos (duas folhas impressas) desvelam a prática de subfaturamento até
2.013, presumiu-se que o subfaturamento teria ocorrido em 2.014 e 2.015 (nas
DI ́S 36 a 55 e parte da DI 56)”; e (b.2) “para aplicar o preço de exportação das
DI ́S 36 a 55 e parte da DI 56 utiliza-se um arquivo (planilha – mais uma planilha)
datado de abril de 2.015”;
9. Nas seções “Da Ausência de Subfaturamento nas Operações de Importação –
DI’s 36 a 55”e “Redução da Multa para 75%”, os Impugnantes ponderam que
“constata-se que não houve fraude, sonegação ou conluio” e “não houve qualquer
sonegação, fraude ou conluio nas importações realizadas pela Requerente THZ”;
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
14
10. Nas seções “Da Inexistência da Interposição Fraudulenta” e “Da Ausência de
Responsabilidade Solidária do Requerente Thiago Zen”, os Impugnantes arrazoam
que “no caso em questão, as operações que originaram as DI’s nos. 15/0741857-6
e 15/0742025-2 não configuram hipótese de interposição fraudulenta, vez que a
Requerente jamais tentou se ocultar da operação, tampouco trouxe danos ao
erário”, “não prospera a alegação de interposição fraudulenta”, “restou
demonstrada, nesta impugnação, que jamais omitiu-se da Secretaria da Receita
Federal do Brasil a real aquisição das mercadorias pela Requerente THZ”, “todos
os documentos que comprovam a aquisição, pela THZ, foram apresentados, de
forma espontânea, pela própria THZ” e “não houve qualquer intenção de ludibriar
a fiscalização aduaneira”;
11. Na seção “Da Inexistência da Interposição Fraudulenta”, os Impugnantes
expõem que: (a) “sustenta a autoridade fiscalizadora que em virtude da
inabilitação da empresa VTM no RADAR”; (b) “houve a contratação de empresa
importadora para promover o desembaraço das mercadorias”; (c) “há a
regularidade da importação, quando se observa a contratação de uma trading
(Only), cuja modalidade de importação é denominada de “importação por conta e
ordem de terceiro”, conforme disciplinada no art. 5o da IN da SRF no. 225/02”; (d)
“a Requerente adquiriu as mercadorias e contratou a ONLY simplesmente como
importadora, trading da qual a Requerente, pelo menos desde 2008
habitualmente realiza as importações”; (e) “não ficou identificada a figura do
“importador oculto””; (f.1) “é completamente indevida a autuação por
interposição fraudulenta”; (f.2) “deste modo, requer-se que seja reconhecida a
inexistência de interposição fraudulenta e por consequência a anulação dos
respectivos autos de infração que exigem tributos e sanções advindos de
importações com alegação de interposição fraudulenta”; os Impugnantes
mencionam ainda: (g) Apelação Cível no C 5005676-78.2013.4.04.7002; e (h)
Acórdão Carf no 3401-003.248;
12. Nas seções “Imposto de Importação – Objeto de Perdimento de Bens e
Devolvidas sob Caução Judicial” e “PIS-Importação e Cofins-Importação - Objeto
de Perdimento de Bens e Devolvidas sob Caução Judicial”, os Impugnantes aduzem
que “afronta a própria disposição legal, realizar o lançamento de tributos sobre
mercadorias que são objeto de perdimento de bens (ainda em vigor),
independentemente de terem sido devolvidas mediante caução”;
13. Na seção “IPI – Ausência de Fato Gerador – Perdimento de Bens”, os
Impugnantes aludem que: (a) “diante da aplicação da pena de perdimento de
bens e a apreensão das mercadorias não há possibilidade de exigir o IPI”, “é
inadmissível que se realize a exigência do IPI sobre mercadorias apreendidas pela
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil” e “permitir a aplicação incidência
de IPI na hipótese de perdimento de bens é completamente desarrazoada e
gravosa a Requerente”; e também indicam (b.1) a Apelação Cível no 5003026-
81.2015.4.04.7101,
(b.2)
a
Apelação/Remessa
Necessária
no
5021424-
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
15
41.2013.4.04.7200 e (b.3) a Apelação/Reexame Necessário no 2003.72.00.008144-
5;
14. Na seção “Da Impossibilidade de Aplicação da Multa de 100% do Art. 703 do
Decreto 6.759/2009 para Todas as Operações de Importação em Razão da
Ausência de Subfaturamento e da Impossibilidade de sua Cumulação com a Pena
de Perdimento Aplicada”, os Impugnantes raciocinam que: (a.1) “considerando
que não houve subfaturamento em nenhuma das operações de importação,
conforme antes exposto, não há subsídio para aplicação da penalidade prevista no
art. 703 do Decreto no 6.759/2009”; (a.2) “assim, diante da inexistência de
subfaturamento, conforme explicitado no capítulo correspondente a multa é
completamente indevida”; (b.1) “recolhe-se ainda a impossibilidade de cumulação
da pena de perdimento com a multa de 100% prevista no caput24; (b.2)
“considerando que foi aplicada a pena de perdimento de mercadoria tanto no
auto de infração de fls. 2562 quanto no auto de infração de fls. 2695, tem-se, por
corolário, o necessário afastamento da multa de 100% em tais autos de infração,
no valor de R$ 2.960.324,39 e R$ 287.261,22 respectivamente, sob pena de
violação da lei”; (b.3) “convém sinalar, ainda que ressabido, que a pena de
perdimento se estendeu a todas as operações de importação e a todas as
mercadorias, uma vez que aquelas em que não foram localizadas em razão de
terem sido consumidas ou destinadas aplicou-se em substituição a penalidade do
valor aduaneiro”; e (b.4) “portanto não é possível a aplicação da multa de 100%
da diferença de preços em nenhuma das operações de importação, já que o
perdimento se estendeu a todas”;
15. Na seção “Da Impossibilidade de Aplicação da Multa Proporcional ao Valor
Aduaneiro para Aquelas Mercadorias que Foram Retidas e Posteriormente
Devolvidas Mediante Caução”, os Impugnantes colocam que “a multa
proporcional ao valor aduaneiro é aplicada naqueles casos em que a mercadoria
não é localizada”, “a fim de que o infrator não fique impune é que perdura a
aplicação de pena em valor equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias”, “no
caso em questão, ainda que tenha havido caução em juízo e devolução de
mercadorias, a penalidade de perdimento ainda está ativa e incidindo sobre estas
mercadorias”, e “é ilegal a aplicação de multas sobre valores de mercadorias que
estão incluídas em autos de perdimento de bens”;
16. Na seção “Da Nulidade do Auto de Infração de fls. 2562 por Capitulação
Errônea da Infração na Aplicação da Multa do Valor Aduaneiro”, os Impugnantes
alegam que: (a.1) “às fls. 2540, quando o relatório trata do crédito tributário,
descrevendo os tributos que fazem parte do presente lançamento e também das
penalidades aplicáveis, este trás o seguinte tópico: “6. Multa pelas mercadorias
não localizadas (por Interposição Fraudulenta)””; (a.2) “nos parágrafos de referido
tópico25 verifica-se que a multa em questão é aplicada a todas as operações de
importação, como se em todas as operações de importação tivesse ocorrido a
prática de interposição fraudulenta, o que vai de encontro as próprias alegações
iniciais do referido relatório”; e (a.3) “o erro de fundamentação ou aplicação de
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
16
penalidade descabida em todas as operações de importação não ocorreu apenas
no relatório fiscal, senão que no próprio auto de infração de fls. 2562 comprova-se
a aplicação de duas multas de origem aduaneira, uma no valor de R$
2.960.324,39 que se refere a multa de 100% entre a diferença de preços (art. 703
do Decreto no 6.759/2009) e outra multa de R$ 4.613.556,15, que, segundo consta
na fl. 2573: “trata-se da multa pela interposição fraudulenta, calculada sobre o
valor aduaneiro das mercadorias não localizadas, consumidas ou destinadas e que
jamais foram encontradas na THZ””; (b.1) “o auto de infração de fls. 2562 e ss.
não indica corretamente qual seria a disposição legal infringida que justifica a
aplicação da penalidade da multa do valor aduaneiro, aplicando indevidamente
dispositivo referente a interposição fraudulenta em todas as operações de
importação, quando o relatório fiscal aduz que teria havido a prática de
interposição fraudulenta apenas em duas operações (DI’s 15/0741857-6 e
15/0742025)”; (b.2) “portanto, o auto de infração de fls. 2562 e ss. é nulo, já que
não preencheu todos os requisitos previsto na lei (art. 10, Decreto no 70.235) para
sua regular lavratura”; os Impugnantes ainda afirmaram que: (c) “inclusive, lê-se
no parágrafo terceiro da fl. 2541, ainda neste tópico, que foram considerados para
o cálculo da multa do valor aduaneiro apenas as DI’s não alcançadas pelo decurso
do prazo decadencial, comprovando que elas foram aplicadas a todas as
operações não atingidas pela decadência”; e (d) “em síntese, é abusivo e nulo o
auto de infração que aplica penalidade de interposição fraudulenta a todas as
operações de importação realizadas pela Requerente THZ desde o ano de 2011,
importando em um valor aduaneiro de R$ 4.613.556,15, quando não houve
interposição fraudulenta em nenhuma destas operações, conforme reconhecido
incontroversamente logo nos primeiros parágrafos do relatório fiscal (fl. 2415)”;
17. Na seção “Do Indevido Cálculo de Multas Isoladas e Tributos”, os Impugnantes
argumentam que: (a.1) “o procedimento administrativo deixou de apresentar, de
forma individualizada, as devidas bases de cálculos, alíquotas e valores dos
tributos e das multas de ofício”; (a.2) “há, portanto, uma evidente discrepância
entre o fundamento aplicado e o valor arbitrado”; (a.3) “o que sequer pode ser
verificado, por ausência de cálculos”; (a.4) “além disso, os valores dos autos de
infração superam R$ 13.800.000,00 (treze milhões e oitocentos mil reais), sem que
seja apresentados os cálculos para atingir este absurdo que correspondem há
mais de 4 (quatro) vezes o valor das mercadorias importadas”; (b.1) “de forma
simples, se poderia concluir que, caso todas as mercadorias tivessem sido
consumidas ou revendidas, as multas de ofício corresponderiam à R$
7.696.934,03”; e (b.2) “no entanto, as multas de ofício alcançaram R$
8.188.842,99”;
18. Na seção “Redução da Multa para 75%”, os Impugnantes ponderam que: (a)
“a aplicação da multa de ofício de 225% é completamente equivocada, em virtude
da inexistência de qualquer ato a praticar a sonegação nas declarações de
importações”; os Impugnantes afiançam ainda que (b) “o auto de infração em
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
17
questão apurou unicamente supostas omissões de tributos”; e é citado ainda (c) o
Acórdão Carf no 1302-001.707;
19. Na seção “Limitação da Multa em 100%”, os Impugnantes arguem que “caso
não seja entendimento deste órgão julgador a redução da multa de oficio aplicada
de 225% para 75%, a multa merece ser limitada a 100%, em razão do princípio
constitucional da vedação ao confisco”, “é inequívoco que a multa de ofício de
225% fere flagrantemente o princípio constitucional da vedação ao confisco,
ultrapassando o razoável limite punitivo” e “resta inequívoco que a multa de oficio
aplicada fere flagrantemente o princípio da vedação ao confisco, razão pela qual
requer a redução da multa de 225% para 100%”;
20. Nas seções “Da Fixação da Multa em 150%” e “Da Ausência de
Responsabilidade Solidária do Requerente Thiago Zen”, os Impugnantes defendem
que (a) “na remota hipótese de não serem acatadas as reduções das multas
expostas anteriormente, é necessária que a multa de ofício seja estabelecida em
150%, prevista no art. 44, §1o da lei 9.430/1996”; os Impugnantes asseveram
ainda que (b) “em nenhum momento a Requerente negou fornecer informações
ou pretendeu criar embaraços ao procedimento fiscal”, “não se encontra no auto
de infração qualquer ato de obstrução ou embaraço ao procedimento fiscal para
entrega das documentações contábeis”, “a empresa é optante do SIMPLES, cuja
escrituração contábil é modo simplificado com as informações socioeconômicas e
fiscais”, “a ausência de apresentação de esclarecimento de acerca da
individualização dos seus clientes não interfere no procedimento fiscal uma vez
que o auto de infração apura suposta ocorrência de subfaturamento”, “a
Requerente não tem obrigação de manter o Livro contábil solicitado”, “não pode
ser punida por ausência de tais informações contabilizadas”, “a relação de clientes
é completamente irrelevante para a averiguação dos tributos incidentes sobre a
aquisição de mercadorias estrangeiras”, “a alegação de que a THZ não forneceu
dados contábeis ao Fisco é falsa”, “todos os documentos e livros contábeis
exigidos por lei foram integralmente disponibilizados ao Fisco, conforme se
observa da íntegra do procedimento administrativo” e “a relação de clientes e
recebíveis são completamente irrelevantes para a análise das questões de
comércio exterior e para lançamento de tributos neste caso”;
21. Na seção “Da Ausência de Responsabilidade Solidária do Requerente Thiago
Zen”, os Impugnantes arrazoam que: (a.1) “a legislação exige que se comprove a
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos”; (a.2) “em instante algum, comprova-se que o Requerente Thiago tenha
praticado qualquer ato com excesso de poderes, com violação à lei ou contrato
social”; (b.1) “a mera suposição que o sócio administrador tenha conhecimento ou
participação nos fatos apontados como ilícitos não é suficiente para sua
responsabilização”; (b.2) “é indispensável que haja prova efetiva de abusos e
participação direta nas alegadas fraudes nas importações, o que não se provou no
presente processo administrativo fiscal”; (c) “com relação à aquisição dos direitos
do apartamento, localizado na rua Carlos Appel, no 55, destaca-se que não houve
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
18
qualquer ilegalidade”; os Impugnantes também expõem que: (d) “todos os valores
recebidos de clientes foram devidamente contabilizados pela THZ e repassados ao
Requerente Thiago que poderia utilizar da melhor forma que conviesse”; os
Impugnantes mencionam ainda: (e) o Agravo Regimental no Recurso Especial no
384860/RS; e (f) o Agravo Regimental no Recurso Especial no 1265515/AP;
22. Finalmente, na seção “Da Ausência de Responsabilidade Solidária do
Requerente Vilson Zen”, os Impugnantes garantem que: (a) “as supostas
“evidências” apresentadas no processo de que o Sr. Vilson seria sócio
administrador se baseiam em viagens a China, e-mails de fornecedores e um único
cartão de “presidente””; (b) “o Requerente Vilson Zen trabalhava de fato, como
representante comercial, auxiliando na concretização de alguns negócios para a
THZ”; (c.1) “o Requerente Vilson não possuía quaisquer poderes de decisão
perante a THZ, uma vez que não era sócio, não era administrador e nem sequer
empregado”; (c.2) “o recebimento de amostras, e-mails sobre produtos,
discussões sobre garantias de produtos e informativo sobre recebimento de
mercadorias não representam, de forma alguma, a existência de poderes de
administração”; (d) “as fotos anexadas aos autos são de períodos que não
abrangem o lançamento tributário”; (e.1) “o recebimento de amostras, e-mails
sobre produtos, discussões sobre garantias de produtos e informativo sobre
recebimento de mercadorias não representam, de forma alguma, a existência de
poderes de administração”; (e.2) “se a tese exposta, no procedimento
administrativo, for procedente e manter-se a responsabilidade do Requerente
Vilson, pode-se concluir que todos os funcionários de uma empresa autuada pelo
Fisco Federal que recebam e-mails de fornecedores, que tratem de garantias ou
realizem qualquer discussão sobre os produtos comercializados serão responsáveis
tributários”; e foi citado (f) o Agravo de Instrumento no 0022771-
50.2013.4.01.0000.
Do Voto da DRJ
O voto da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) é pela
improcedência da impugnação, sustentando integralmente o crédito tributário lançado e
determinando a suspensão de sua exigibilidade apenas sobre as mercadorias com perda
contestada judicialmente.
A decisão considera a competência administrativa da DRJ para manter a
regularidade do lançamento, enfatizando a observância de obrigações fiscais de lançamento para
preservar o interesse fiscal, conforme o art. 142 do CTN, ainda que a cobrança esteja
temporariamente suspensa até decisão judicial final.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
19
VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Do Recurso Voluntário
Recurso Voluntário
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo trata de uma autuação fiscal realizada contra a empresa THZ
Automotive Comércio de Autopeças Ltda., que foi acusada de irregularidades na importação de
mercadorias. A fiscalização da Receita Federal identificou o pagamento a menor de tributos como
o Imposto de Importação (II), IPI-Importação, PIS-Importação e Cofins-Importação, além de outras
possíveis infrações, como subfaturamento e interposição fraudulenta de terceiros para ocultar o
real valor das mercadorias e a origem dos recursos financeiros.
A Recorrente solicita, portanto, a nulidade da decisão ou, subsidiariamente, a
revisão dos lançamentos tributários, incluindo a exclusão de multas por alegada incompatibilidade
legal e ausência de fundamento para as penalidades aplicadas.
Das Preliminares de Nulidade
Em preliminares, a Recorrente alega:
Cerceamento de Defesa – Não Conhecimento de itens
A Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, sob o fundamento de ter havido
supressão de defesa e conhecimento parcial da impugnação. Alega que a DRJ desconsiderou itens
relevantes da impugnação, o que teria causado cerceamento do direito de defesa e violado os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
A Recorrente argumenta que todos os pressupostos de admissibilidade foram
cumpridos, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, e que a decisão incorre em nulidade, ao
deixar de analisar integralmente os pontos impugnados.
Resta incontroverso que o não conhecimento dos fundamentos e das provas
mencionadas “nos itens 1.c, 3.a, 3.c, 3.d, 3.e, 4.d, 6.a, 6.b, 6.f, 11.f, 13.a, 19, 21.c
e 22.d” são suficientes para alterar o julgado e promover a extinção integral ou
parcial do lançamento tributário.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
20
O cerceamento de defesa ocorre quando o contribuinte não tem a oportunidade
adequada de se defender ou quando não é adequadamente informado sobre os procedimentos
contra ele instaurados.
De acordo com a jurisprudência do CARF, O reconhecimento de nulidade processual
depende da demonstração do prejuízo causado.
Acórdão 2401-007.796, Data da Sessão 08/07/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo
causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
Assim, este CARF tem se posicionado no sentido de que alegações de cerceamento
de defesa devem ser substanciadas em provas concretas de que houve efetiva limitação ao direito
de defesa do contribuinte. No caso, a Recorrente não apresentou evidências objetivas do prejuízo
porventura causado. A alegação de desconsideração de argumentos ou provas, sem demonstrar
quais pontos específicos foram omitidos e de que forma isso influenciou o resultado do
julgamento, é insuficiente para configurar cerceamento de defesa.
Nega-se provimento.
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Decadência
A Recorrente defende que parte dos tributos exigidos estão fulminados pela
decadência, invocando o prazo de cinco anos estabelecido pelo art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional (CTN). Alega que o prazo decadencial para o lançamento dos tributos seria de cinco anos,
contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Nesse ponto entendo que assiste parcial razão a Recorrente.
O voto da DRJ aplicou a interpretação segundo a qual o prazo decadencial pode ser
afastado nos casos de dolo, fraude ou simulação, conforme excepcionado pelo próprio art. 150,
§4o, do CTN. Essa regra determina que, diante de tais circunstâncias, não se aplica o prazo
decadencial de cinco anos a contar do fato gerador, sendo aplicável a regra mais ampla prevista no
art. 173, I, do CTN.
O CARF possui Súmula tratando do assunto. A Súmula 184 dispõe que nos caso de
penalidade por infração aduaneira, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da
infração.
Súmula CARF no 184
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
21
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por outro lado, com relação a exigência dos tributos por subfaturamento deve-se
aplicar o disposto no Art. 173, I do CTN. Ou seja, conta-se a partir do primeiro dia do exercício
seguinte.
Dá-se parcial provimento.
(b) Inidoneidade das Provas
A Recorrente questiona a validade das provas obtidas por meio de dispositivos
eletrônicos, como pendrives, alegando que estas não foram devidamente identificadas e carecem
de autenticidade. Afirma-se que essas provas violam o princípio da legalidade e não deveriam ser
admitidas.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O voto da DRJ aborda a questão da idoneidade das provas eletrônicas e sustenta
que elas foram obtidas em conformidade com os procedimentos legais e normas administrativas
vigentes.
A legislação fiscal permite o uso de documentos digitais e registros eletrônicos
como elementos probatórios, desde que respeitados os requisitos de autenticidade e integridade,
conforme o Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, e os princípios da
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
O processo administrativo fiscal, embasado na busca pela verdade material, admite
a utilização de meios eletrônicos desde que conformes com os protocolos estabelecidos, o que foi
respeitado no caso presente.
Finalmente, é relevante apontar que a responsabilidade pelo ônus da prova cabe à
parte que alega a nulidade ou insuficiência da prova. No presente caso, a recorrente não
apresentou indícios ou evidências de que os arquivos eletrônicos foram manipulados ou que não
correspondem à realidade dos fatos fiscalizados.
Nega-se provimento.
(c) Ausência de Subfaturamento Qualificado
A Recorrente contesta a acusação de subfaturamento qualificado, alegando que
não houve fraude material nos documentos apresentados, o que seria um requisito indispensável
para configurar essa modalidade de infração. Argumenta que o valor das mercadorias está dentro
dos parâmetros de mercado, conforme laudo pericial anexado.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
22
O voto da DRJ fundamenta-se em provas documentais e indícios que apontam a
ocorrência de subfaturamento qualificado. A DRJ argumenta que, para caracterizar tal prática, não
é essencial a presença de falsidade material, bastando a simulação de valores reais por meio de
declarações subfaturadas, o que constitui uma falsidade ideológica com o intuito de reduzir a
carga tributária devida.
O item 7 tem diversas afirmações, mas todas com um tema comum: a tentativa de
menosprezo às planilhas obtidas em diligência à empresa THZ Automotive. O fato
de terem sido elaboradas pela própria THZ Automotive e a riqueza de detalhes
das mesmas torna as planilhas um dos elementos probatórios nucleares.
Especificamente a respeito de comprovantes de transferências de dinheiro feitas
à margem da legalidade, apresento fragmento do AI30 que bem explica a
incongruência deste questionamento:
Ademais, a jurisprudência deste CARF tem reconhecido que o subfaturamento
pode configurar-se mesmo na ausência de falsidade documental, caso sejam
encontrados elementos que indiquem descompasso entre o valor declarado e os
preços de mercado.
“De outra banda, como é cediço que doleiros não fecham contratos de câmbio ou
emitem nota fiscal pelo seu serviço, fraudadores não emitem recibo e remessas à
margem legal não transitam pelo sistema bancário ou são escrituradas. Assim,
não é sensato se exigir a comprovação da fraude sistematicamente documentada
em todas as operações. Reconstruir uma prática de Subfaturamento Qualificado
afigura-se, desta forma, a um trabalho de arqueologia fiscal, algumas vezes com
base em fragmentos, não obstante a robusta qualidade destes. Os documentos
probantes são hígidos em várias operações, mais que suficientes a demonstrar o
modus operandi utilizado, a formar plena convicção de qualquer julgador. Nesse
andar, também é fato que uma vez descortinada a dinâmica das operações, esta
pode ser facilmente replicada às demais importações, principalmente no que
concerne a preços de mercadoria, sempre na trilha do devido processo legal.”
Ou seja, a autuação está baseada em provas obtidas durante diligência na empresa
autuada, incluindo planilhas detalhadas que evidenciam a disparidade entre os valores declarados
e os reais.
A DRJ também refuta a validade do laudo pericial apresentado pela empresa,
argumentando que tal documento não possui autenticidade suficiente para contrapor os indícios
reunidos pela fiscalização.
Nesse ponto, entendo que o argumento da autuação e da DRJ merece prevalecer. A
utilização das planilhas obtidas em diligência é plenamente válida como prova administrativa,
especialmente considerando que foram elaboradas pela própria empresa fiscalizada, o que lhes
confere presunção de veracidade e autenticidade. Essa presunção é reforçada pela riqueza de
detalhes contida nos documentos, que incluem registros de transferências financeiras realizadas à
margem da legalidade, revelando o uso de doleiros e outras práticas ilegais.
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
23
Nega-se provimento.
(d) Inexistência de Interposição Fraudulenta
A Recorrente defende que não houve tentativa de ocultar o real importador na
operação. Alega que a importação por conta e ordem de terceiro estava devidamente formalizada
e segue as normas aplicáveis.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
No voto da DRJ, a análise dos documentos e das operações financeiras revelou
inconsistências que apontam para a prática de interposição fraudulenta. A DRJ identificou que a
empresa fornecedora estrangeira foi remunerada através de meios não vinculados ao controle
bancário formal, o que indica a utilização de recursos para mascarar a relação efetiva entre o
importador e o fornecedor. Ademais, evidências como a emissão de notas fiscais pela empresa
Only e o não registro contábil adequado das receitas reforçam a existência de subterfúgios
utilizados para ocultar o real beneficiário das operações de importação.
Em casos análogos, o CARF tem mantido autuações em que a comprovação da
interposição se fundamenta na ausência de provas suficientes da capacidade financeira do
importador declarado, bem como em indícios de financiamento irregular.
Nega-se provimento.
(e) Impossibilidade de Cobrança de Tributos sobre Mercadorias Perdidas
A Recorrente sustenta que, por se tratar de mercadorias sujeitas à pena de
perdimento, os tributos incidentes não deveriam ser cobrados. A DRJ, no entanto, considerou o
lançamento desses tributos como medida para evitar decadência, mas a empresa alega que esta
exigência é ilegal, visto que não foi informada previamente sobre a suspensão da exigibilidade.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ sustenta que o lançamento foi realizado para evitar a decadência do direito
de constituição do crédito tributário, o que é juridicamente correto. A prática administrativa
confirma que a constituição do crédito por meio do lançamento é admissível mesmo em situações
em que a exigibilidade do tributo se encontra suspensa. Esse entendimento busca assegurar o
direito da Fazenda Pública, uma vez que a decadência não suspende o dever de lançar o crédito
tributário.
O lançamento tributário, nesses casos, não implica cobrança imediata, mas apenas
preserva o direito ao crédito tributário da União, mantendo-o suspenso até que cesse a causa
impeditiva. Isso é respaldado pelo artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN), que
trata das hipóteses de suspensão de exigibilidade tributária, e pelo artigo 142, que estabelece o
caráter obrigatório do lançamento tributário para constituir formalmente o crédito.
Nega-se provimento.
Conclusão
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.646 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723333/2016-41
24
Diante do exposto, voto por não conhecer das preliminares e no mérito dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da Súmula CARF no 184.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 3273
DF CARF MF
Original